Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742084-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 115 RECORRIDO: ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. VULNERABILIDADE DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada acolheu o pedido de substituição da penhora de imóvel por crédito a ser recebido em uma ação contra a União. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil (CPC), a substituição do bem penhorado pode ser requerida pelo executado dentro de 10 dias contados da intimação da penhora, mas a executada somente apresentou o pedido de substituição da penhora três dias após o prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de substituição penhora do imóvel em questão por outro meio menos gravoso para a devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 3.1 Destarte, ao longo do tempo, o princípio da menor onerosidade da execução (art. 620 Código Buzaid e 805 Fux), teve sua aplicação significativamente ampliada, de modo a conferir proteção substancial ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “No caso, não se mostra razoável manter a penhora do imóvel que serve de residência da devedora, ainda mais considerando-se a sua atual situação física e mental, bem como o valor da dívida que é muito menor que o valor do imóvel. Diante da situação de vulnerabilidade da executada, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, em desfavor da União, que tramita perante a 17a Vara Federal Cível da SJDF, revela-se menos onerosa à executada e não representa prejuízo ao exequente”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07001182620248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/4/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 797, 805 e 847, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser indevida a substituição da penhora regularmente efetivada sobre imóvel de propriedade da parte recorrida. Afirma que tal ato se sujeita a prazo preclusivo, tendo sido a substituição realizada fora do prazo legal, e em flagrante afronta à vontade expressa do credor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 223, 797, 805 e 847, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002